Tribunal: TJSP
Processo: 0004182-70.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004182-70.2016.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante JULIANO
MONTEIRO VIANNA CAVALCANTI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Anularam a decisão
monocrática prolatada as fls. 330/336, com relação a Juliano Monteiro Vianna
Cavalcanti, devendo retornar os autos à origem para que outra seja proferida, no
prazo de 10 (dez) dias, com apreciação a todas as teses defensivas invocadas. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004182-70.2016.8.26.0292 -Voto no 38.544
2
Apelação Criminal no 0004182-70.2016.8.26.0292
Comarca de Jacareí 2a Vara Criminal
MMa. Juíza dra. Fernanda Ambrogi
Apelante: Juliano Monteiro Vianna Cavalcanti
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 38.544
APELAÇÃO
CRIMINAL

PRETENSÃO
DEFENSIVA
PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA
SENTENÇA,
PARA
QUE
SEJA
FEITA PROPOSTA DE APLICAÇÃO
DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO AO
APELANTE. NO MÉRITO, PLEITOS
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DAS
SUAS
CONDUTAS
PARA
A
FORMA
DE
RECEPTAÇÃO
CULPOSA,
E
DE
RECONHECIMENTO
DA
INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES
PREVISTAS NO ART. 65, III, “C” E
“D”, DO CP.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO
ART. 180, CAPUT (POR DUAS
VEZES), NA FORMA DO ART. 71,
AMBOS DO CP.
CASO
EM
QUE
NÃO
FOI
EXAMINADO, NA R. SENTENÇA,
PLEITO DEFENSIVO LANÇADO
NOS AUTOS DESDE A DEFESA
PRELIMINAR, A ENSEJAR A SUA
NULIDADE, PARA QUE OUTRA
SEJA
PROLATADA,
COM
APRECIAÇÃO A TODAS AS TESES
INVOCADAS.
Sentença anulada, para que outra
seja proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004182-70.2016.8.26.0292 -Voto no 38.544
3
1 Trata-se de apelação interposta em favor Juliano
Monteiro Vianna Cavalcanti, que foi condenado ao cumprimento de
pena corporal de um ano e dois meses de reclusão, em regime prisional
aberto, mais o pagamento de onze dias-multa, fixados no piso mínimo,
tendo sido a corporal substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo,
e em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, em favor de
entidade beneficente a ser definida no Juízo das Execuções Criminais,
por infração aos ditames do artigo 180, caput (por duas vezes), na forma
do artigo 71, ambos do Código Penal (fls. 330/336).
Aduz a Defesa, preliminarmente, que a r. sentença
deve ser anulada, para que seja feita proposta ao apelante quanto a
aplicação do benefício da suspensão condicional do processo, nos
termos do artigo 89, da Lei no 9.099/95. No mérito, busca a
desclassificação das suas condutas para a forma de receptação culposa, e
a aplicação das atenuantes previstas no artigo 65, III, “c” (crime
cometido sob coação) e “d” (confissão espontânea), do Código Penal
(fls. 348/354).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, reiterando suas alegações
finais antes ofertadas (fls. 359/361).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor José Antônio Franco da Silva, se pronunciou, também,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004182-70.2016.8.26.0292 -Voto no 38.544
4
pelo desprovimento do apelo (fls. 369/374).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Na espécie, há que se anular a sentença, para que
outra seja proferida, com a apreciação das teses defensivas pretendidas
no apelo ofertado, notadamente no tocante a possibilidade de aplicação
do benefício da suspensão condicional do processo ao recorrente, vez
que nenhuma alusão foi feita no édito monocrático quanto a tal, havendo
que ser corrigida, portanto, a omissão.
Nesse diapasão, observa-se que, já na defesa
preliminar, mormente as fls. 207/209, o patrono abordou referido tema,
pleito que, nos despachos subsequentes, as fls. 272/273 e 290/291,
deixou de ser analisado.
Ocorre que os temas foram novamente lançados em
sede de alegações finais, conforme se depreende as fls. 327/328, bem
como da mídia digital juntada, não havendo, todavia, repita-se, qualquer
pronunciamento da MMa. Juíza a respeito, ao longo de sua decisão de
fls. 330 usque 336, a ensejar nulidade insanável.
Isto posto, anula-se a decisão monocrática prolatada as
fls. 330/336, com relação a Juliano Monteiro Vianna Cavalcanti,
devendo retornar os autos à origem para que outra seja proferida, no
prazo de 10 (dez) dias, com apreciação a todas as teses defensivas
invocadas.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator